Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711203-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos n. 0008158-31.2007.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 111760542, origem). Nas razões (ID 34328153), afirma se tratar de execução fiscal ajuizada em 29/11/2007, por meio da qual o ente distrital pretende reaver créditos constituídos no período de 01/01/2002 a 01/01/2006, referentes a débitos de IPTU/TLP. Argumenta que a interrupção da prescrição se dá, tão somente, nas hipóteses elencadas no art. 174 do CTN, o que não foi observado no caso concreto, sendo o primeiro marco interruptivo do 27/02/2009, quando houve a sua citação. Sustenta que a adesão ao parcelamento REFAZ III, comunicada em 13/10/2010, ocorreu quando os créditos já estavam fulminados pela prescrição, de forma que o parcelamento não poderá retroagir para afastá-la. Outrossim, defende ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois a mera suspensão do feito, por período superior a um ano, acarreta o início da contagem do prazo, ainda que não tenha havido tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. Ficando o feito paralisado por 8 (oito) anos, entre 17/11/2010 e 05/02/2019, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do juízo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução fiscal. No caso, tratando-se de dívida oriunda de IPTU, aponta, ainda, a desídia do exequente, pois sequer buscou os imóveis que deram origem à cobrança, devendo ser afastada a Súmula 106/STJ. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição. Preparo efetuado (ID 34328155). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 111760542, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, observa-se se tratar de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em 29/11/2007 (ID 44775702, origem). A certidão da Dívida Ativa aponta a existência de débitos constituídos definitivamente entre 01/01/2002 e 01/01/2006. Em 11/03/2009, a executada compareceu nos autos, oferecendo à penhora o imóvel localizado em SQN 205, Bloco K, apto 107 – Brasília/DF e, em seguida, apresentou a exceção de pré-executividade, alegando, entre outros fundamentos, a suspensão da exigibilidade dos créditos, uma vez terem sido objeto de pedido de compensação. Em 28/06/2011, apresentou nova exceção de pré-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário (ID 44775702, pg. 124). A impugnação à exceção de pré-executividade, por sua vez, foi apresentada apenas em 05/02/2019 (ID 44775702, pg. 150), sem que houvesse, desde 2011, qualquer manifestação do ente distrital exequente. O magistrado a quo, em 04/02/2022, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição. Em análise perfunctória da demanda, e considerando o prazo prescricional quinquenal, vejo presente a plausibilidade das alegações, seja porque houve a constituição definitiva de parte do crédito em 01/01/2002, com o ajuizamento da execução fiscal apenas em 29/11/2007 – mais de cinco anos depois –, seja porque o exequente quedou-se inerte por aproximadamente 08 (oito) anos. Por outro lado, não considero presente a urgência do pleito, a justificar a concessão do efeito suspensivo, pois não se extrai a iminência de atos constritivos. Assim, a controvérsia há de ser melhor analisada no julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório, sem prejuízo de nova manifestação, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. À parte agravada, para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator